Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-82.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA c.c. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão à imputação ao apelante da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, "caput" e V, da Lei Fed. no 8.429, 02/06/1.992, em razão da contratação, sem concurso público ou processo seletivo simplificado de servidor para a função de pintor, além do ressarcimento do dano causado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA c.c. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão à imputação ao apelante da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, "caput" e V, da Lei Fed. no 8.429, 02/06/1.992, em razão da contratação, sem concurso público ou processo seletivo simplificado de servidor para a função de pintor, além do ressarcimento do dano causado ao erário – Sentença de procedência em parte, para imputar a prática de ato de improbidade ao apelante e condená-lo às penas de: (i) pagamento de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor do subsídio recebido como Prefeito Municipal, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; (ii) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos – Pleito de reforma da sentença para a improcedência da ação ou redução das sanções – Cabimento em parte – PRELIMINARES do apelante – Cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial – Afastamento de ambas – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – Petição inicial que bem descreveu os fatos e fundamentos que dão suporte ao pedido, assim como adequadamente descreveu a conduta imputada, tornando possível o amplo exercício do contraditório – MÉRITO – Contratação informal para serviços de pintura, sem a realização de concurso público – Atividade de natureza permanente – Irregularidades na contratação do serviço, à margem da Constituição Federal – Elemento subjetivo comprovado – Improbidade configurada – Penalidades – Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução do prazo para contratar para 02(dois) anos, como acima, e da multa civil para 01 (uma) vez o valor do subsídio recebido como Prefeito Municipal – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para reduzir a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, para 02 (dois) anos e a multa civil para 01 (uma) vez o valor do subsídio recebido como Prefeito Municipal.